Tribunal: TJBA
Processo: 0323523-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323523-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEIDE DA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A QUATRO ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO CPC/2015. DESATUALIZAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando se verifica abandono da causa pela parte autora por período superior a um ano.

2. Com a vigência do CPC/2015, é admitida a extinção por abandono sem necessidade de prévia intimação pessoal do autor, desde que a decisão esteja fundamentada nos princípios da eficiência, cooperação e duração razoável do processo (arts. 4.º, 6.º e 8.º do CPC), sendo possível o contraditório em grau recursal.

3. No caso, restou demonstrado que a parte autora permaneceu absolutamente inerte por mais de quatro anos, sendo a apelação interposta apenas após a sentença extintiva, o que evidencia a completa desídia quanto ao andamento da causa.

4. Superada a incidência da Súmula 240 do STJ à luz do CPC vigente, não se exige requerimento da parte ré para que se reconheça o abandono da causa.

5. Sentença que observou os pressupostos legais e constitucionais e deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0323523-96.2013.8.05.0001 em que figura como apelante,
NEIDE DA SILVA VIEIRA
e como apelado,
BANCO BESA S.A. e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25